Tribunal: TJDFT
Processo: 0743095-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743095-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA GOMES CARVALHO AGRAVADO: EMILIANO CANDIDO POVOA D E S P A C H O O Agravado peticionou nos autos do presente recurso para requerer a declaração da perda superveniente do objeto recursal, em razão da desocupação do imóvel que é objeto da ação de despejo manejada em face da Agravante (ID 66439922). Ao compulsar os autos na origem, verifica-se que restou certificada por Oficial de Justiça a entrega das chaves e a desocupação do imóvel, bem como a imissão na posse do representante legal do Autor (ID 216093030 dos autos de referência). Assim, diante desse fato, à Agravante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator